Tribunal: TJSP
Processo: 1119010-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de veículos. Ação regressiva movida por seguradora que paga as despesas da segurada. Improcedência. Versões conflitantes. Colisão entre motocicleta e o veículo segurado. Autora que atribui culpa ao motociclista, pois teria atingido a porção traseira do veículo de forma injustificada. Réu que, por seu lado, diz que o condutor do veículo segurado empreendeu manobra

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de veículos. Ação regressiva movida por seguradora que paga as despesas da segurada. Improcedência. Versões conflitantes. Colisão entre motocicleta e o veículo segurado. Autora que atribui culpa ao motociclista, pois teria atingido a porção traseira do veículo de forma injustificada. Réu que, por seu lado, diz que o condutor do veículo segurado empreendeu manobra de conversão à esquerda sem as cautelas necessárias, interceptando sua trajetória. Subsídios probatórios que não permitem acolher a versão deduzida inicialmente. Autora que não se desincumbe, portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido (art. 373, I, do Cód. Proc. Civil). Recurso desprovido, com observação.
Compete à autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu pedido. Alegando que o acidente foi provocado pelo motociclista, fato negado pela parte adversa, cabe à requerente a demonstração da conduta irregular a ele atribuída. De toda forma, no caso, a prova produzida nos autos não fornece segurança para prestigiar a versão posta inicialmente, mesmo porque as fotografias apontam que o veículo foi atingido em sua lateral esquerda, desabonando a alegação de que houve colisão traseira, razão pela qual a improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119010-85.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado LUCAS DE
FIGUEIREDO MOLTER.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
KIOITSI CHICUTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119010-85.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43243 2/5
COMARCA: São Paulo – 37a Vara do Foro Central Cível – Juíza Adriana
Cardoso dos Reis
APTE. : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APDO. : Lucas de Figueiredo Molter
VOTO No 43.243
EMENTA: Responsabilidade civil. Acidente de veículos.
Ação regressiva movida por seguradora que paga as
despesas
da
segurada.
Improcedência.
Versões
conflitantes. Colisão entre motocicleta e o veículo
segurado. Autora que atribui culpa ao motociclista, pois
teria atingido a porção traseira do veículo de forma
injustificada. Réu que, por seu lado, diz que o condutor
do veículo segurado empreendeu manobra de conversão
à esquerda sem as cautelas necessárias, interceptando
sua trajetória. Subsídios probatórios que não permitem
acolher a versão deduzida inicialmente. Autora que não
se desincumbe, portanto, do ônus de demonstrar os fatos
constitutivos do pedido (art. 373, I, do Cód. Proc. Civil).
Recurso desprovido, com observação.
Compete à autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu
pedido. Alegando que o acidente foi provocado pelo motociclista,
fato negado pela parte adversa, cabe à requerente a demonstração
da conduta irregular a ele atribuída. De toda forma, no caso, a
prova produzida nos autos não fornece segurança para prestigiar a
versão posta inicialmente, mesmo porque as fotografias apontam
que o veículo foi atingido em sua lateral esquerda, desabonando a
alegação de que houve colisão traseira, razão pela qual a
improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 121/123
que julgou improcedente ação regressiva (art. 487, inc. I, do CPC), arcando a autora
com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação, com atualização pela Tabela Prática do TJSP desde o
ajuizamento da ação até o pagamento, incidindo juros de mora após tal prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119010-85.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43243 3/5
Diz a apelante que a culpa do apelado é incontroversa, uma vez
que houve colisão traseira. Alega que a prova produzida nos autos revela imprudência e
negligência do réu no trânsito, não havendo, por outro lado, qualquer indício de culpa
do condutor do veículo segurado. Sustenta que há presunção de culpa daquele que
colide com veículo que segue a sua frente, pois deixou de guardar distância de
segurança. Assevera que o réu não trouxe qualquer prova suficiente a corroborar suas
alegações.
Recurso processado regularmente e com contrarrazões, os autos
foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Infere-se da inicial que, em 04.02.2018, o veículo segurado
(Hyundai Novo Elantra GLS 2.0), conduzido por Carlos Eduardo Martins Grangeiro da
Silva, trafegava pela Rua Serra de Bragança, cidade de São Paulo, e ao empreender
manobra de conversão para a Rua Vilela, foi atingido em sua porção traseira pela
motocicleta conduzida por Lucas de Figueiredo Molter. O veículo segurado sofreu
avarias consideráveis, com pagamento de indenização pela seguradora no importe de R$
R$ 11.661,79. Pretende a autora o ressarcimento do prejuízo decorrente do fato
noticiado.
O réu, por seu turno, diz que trafegava normalmente pela faixa da
esquerda quando o condutor do veículo segurado, que seguia pela faixa da direita,
empreendeu manobra abrupta de conversão à esquerda, no intuito de ingressar na Rua
Vilela, interceptando sua trajetória.
A pretensão da autora foi rejeita, sendo este o motivo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119010-85.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43243 4/5
insurgência recursal.
Consoante se vê, as partes apresentam versões conflitantes e o
contingente probatório não se mostra suficiente para se imputar ao motociclista a culpa
pelo evento.
O histórico registrado no boletim de ocorrência é inconclusivo,
anotando que o evento deveria ser esclarecido posteriormente (fls. 28/30). Ainda, as
fotografias colacionadas às fls. 90/95 demonstram que o veículo foi atingido em sua
porção lateral traseira esquerda, desabonando a alegação de simples colisão traseira. Na
verdade, tais imagens se aproximam mais da versão defensiva, no sentido de que o
veículo foi atingido ao empreender manobra abrupta de conversão à esquerda.
Diante de tais considerações e à míngua de subsídios suficientes a
corroborar a dinâmica descrita inicialmente, não há como apurar se a colisão ocorreu
por culpa do motociclista ou por conduta do condutor do veículo segurado, pois as
fotografias afastam a versão de que houve colisão traseira.
A reparação civil fundada em acidente de trânsito pressupõe a
prova inequívoca da culpa do causador do dano e, no caso, os subsídios não permitem
imputar ao réu a conduta ilícita alegada, suficiente a causar o acidente noticiado, sem
considerar que o fato não se amolda aos casos de presunção de culpa já reconhecidos
pela jurisprudência.
Consoante se vê, a prova produzida nos autos não fornece
subsídios para prestigiar uma ou outra versão e o ônus, nesse sentido, competia à autora
(art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Diante de tais
considerações, a única solução possível é a improcedência do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119010-85.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43243 5/5
Por fim, cabe a majoração prevista pelo artigo 85, § 11, do novo
Código de Processo Civil, restando a verba honorária majorada para 15% sobre o valor
da causa.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator